Tribunal: TJBA
Processo: 8100217-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100217-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIRA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

III L

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE GÁS. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. TAXA MENSAL. COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. CONSTATAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II - Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a modalidade de fornecimento com medição individualizada constitui serviço diferenciado e opcional que gera custos operacionais adicionais à fornecedora, justificando a cobrança específica pelos serviços prestados, desde que discriminada de forma clara nas faturas.

IV - Ausente a configuração de cobrança indevida, porquanto comprovada a presença de cláusula específica do instrumento firmado entre a fornecedora e o condomínio, afasta-se o pleito de reparação civil por danos moral e material, sendo imperativa a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8100217-57.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
JAIRA BORGES DOS SANTOS e como
Apelado
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA